Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-63.2021.8.11.0029
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-63.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa. direito processual civil e direito bancário. apelação cível. embargos à execução. título executivo extrajudicial. rejeição liminar. alegado excesso de execução e inexigibilidade do título. ausência de demonstrativo discriminado do débito. art. 917, §3º, do cpc. fundamentação adequada. inexistência de cerceamento de defesa. julgamento antecipado legítimo. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução opostos em face de execução fundada em cédula de crédito bancário, ao fundamento de ausência de demonstrativo discriminado do débito e caráter manifestamente protelatório das alegações deduzidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (ii) foi indevida a rejeição liminar dos embargos à execução, diante das alegações de excesso de execução e inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual exige que a alegação de excesso de execução seja acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sob pena de rejeição liminar quando se tratar de fundamento central da insurgência.

4. A mera referência a valores globais, a suposto acordo prévio ou a laudo pericial produzido em processo distinto não supre o ônus legal imposto ao embargante de demonstrar, de forma objetiva e específica, o alegado excesso ou a quitação do título executado.

5. Ainda que invocada a inexigibilidade do título, fundada em alegação de pagamento, impõe-se a demonstração concreta das datas, valores e vinculação dos pagamentos ao título executivo específico, o que não ocorreu no caso.

6. A rejeição liminar dos embargos, amparada na insuficiência da causa de pedir e na ausência de requisitos legais da petição inicial, constitui fundamento suficiente e idôneo, não havendo violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC.

7. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à análise dos requisitos legais da petição inicial e da suficiência da prova documental apresentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas ou referências a provas produzidas em outros processos. 2. A rejeição liminar dos embargos à execução, fundada na ausência de requisitos legais da petição inicial, não configura cerceamento de defesa nem ausência de fundamentação”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 489, §1º, 917, §§3º e 4º, e 918; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.546.441/MS; TJMT, ApCiv nº 1025374-89.2023.8.11.0041; TJMT, ApCiv nº 1000414-13.2025.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelo apelante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0001272-03.2016.8.11.0029.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, uma vez que não teria apreciado o laudo pericial produzido no processo conexo, violando os artigos 371 e 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sobretudo porque requereu a produção de provas que foram indeferidas, impedindo a adequada demonstração de suas alegações.

No mérito, alega que a rejeição liminar dos embargos à execução com fundamento no artigo 918, incisos II e III, do CPC foi indevida, pois, os embargos não se limitaram à alegação de excesso de execução, tendo suscitado também a inexigibilidade do título com base no artigo 917, incisos I e VI, do mesmo diploma legal. Argumenta que, ainda que houvesse insuficiência na demonstração do excesso, tal vício não contaminaria as demais matérias arguidas, que possuem natureza autônoma.

Insiste em que a sentença deixou de analisar pontos expressamente deduzidos nos embargos, como a inexigibilidade do título à luz do laudo pericial, as irregularidades na alienação das sacas de soja sem avaliação prévia, com preço vil e ausência de prestação de contas, e a responsabilização da depositária por eventual desvio ou má gestão dos bens penhorados.

Aduz que a perícia técnica contábil realizada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001254-79.2016.8.11.0029, ajuizado pela Cooperativa de Crédito apelada, apurou um pagamento a maior no valor de R$ 330.484,99 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos) por parte do devedor/apelante, fato ignorado pela r. sentença recorrida.

Requer, sob esses fundamentos, sejam acolhidas as preliminares suscitadas; no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução (cf. Id. nº 321223927).

Intimada, a Cooperativa/apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 321223931.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Registro, inicialmente, que as preliminares de nulidade da sentença e cerceamento de defesa se confundem com o mérito e conjuntamente com este serão analisadas.

A controvérsia posta nestes autos cinge-se, essencialmente, à verificação da regularidade da decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento no artigo 918, incisos II e III, do CPC, sob a alegação de que não teria sido apresentado o demonstrativo discriminado do débito exigido pelo §3º do artigo 917 do mesmo diploma legal quando se alega excesso de execução.

A execução originária funda-se na Cédula de Crédito Bancário nº B20531196-0, no valor de R$ 455.948,51 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), referente às parcelas vencidas em 15/05/2015 e 15/05/2016.

No curso do processo executivo, foram arrestadas e posteriormente penhoradas 17.500 sacas de soja depositadas junto à empresa Bunge Alimentos S/A, as quais foram alienadas ao preço de R$ 61,00 por saca.

O devedor, ora apelante, opôs embargos à execução defendendo, em síntese, a inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo.

Disse que as partes firmaram, em 30/09/2011, um Termo de Pré-Acordo mediante o qual foi estabelecido o valor total da dívida em R$ 2.134.482,02 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dois centavos), com juros pactuados de 14,5% ao ano, destinado a quitar todas as operações vencidas e vincendas decorrentes da relação jurídica entre as partes até aquela data.

Afirmou que, considerando o valor acordado e os juros estipulados, a dívida atualizada até 30 de junho de 2016 totalizaria R$ 2.749.955,98 (dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), mas que efetivamente pagou a quantia de R$ 3.080.440,97 (três milhões, oitenta mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), resultando em pagamento a maior de R$ 330.484,99 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Requereu a procedência dos embargos à execução, a fim de que fosse reconhecida a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº B20531196-0, declarar a quitação integral da dívida com excesso de pagamento de R$ 330.484,99, extinguir a execução nº 0001272-03.2016.8.11.0029 com resolução de mérito, condenar a apelada ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado nos termos do artigo 940 do Código Civil, declarar a nulidade da venda das 17.500 sacas de soja por preço vil, determinando a apuração dos prejuízos causados ao seu patrimônio, e condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes da venda abusiva dos bens penhorados.

Sobreveio a r. sentença recorrida que rejeitou liminarmente os embargos à execução sob os seguintes fundamentos:

Primeiramente verifico ser o caso de julgamento antecipadamente da lide, nos termos do art. 355, do novo Código de Processo Civil, porquanto desnecessária a produção de provas, já que a matéria debatida é unicamente de direito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 90065875).

Compulsando os termos da inicial de embargos, verifico que estes merecem ser liminarmente rejeitados, porquanto meramente protelatórios.

Entendo que o caso é de rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inc. II e III, do CPC, visto que além de manifestamente protelatórios, o embargante não apresentou demonstrativo de cálculos, nem indicou o valor que entende correto. O questionamento de vício no título de crédito não prospera, uma vez que se encontra preenchido todos os requisitos necessários.

De outro lado, sabe-se que os embargos do executado, de natureza constitutiva, possuem a finalidade de desconstituir ou depurar o título que lastreia o processo executivo ou simplesmente a desconstituição do ato expropriatório.

Nesse sentido, o artigo 917 do CPC dispõe as matérias arguíveis nos embargos à execução.

Quando o executado traz como único fundamento dos embargos o excesso de execução, deverá ele demonstrar o valor correto, por meio de demonstrativo atualizado de seu crédito, consoante §3º, do artigo 917, do CPC.

In casu, o embargante não logrou juntar planilha de cálculo do valor que entende devido, o que impossibilita a análise adequada de eventual excesso da execução.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR - CASO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - ARGUMENTOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - APLICAÇÃO DE MULTA - Com base no artigo 918, II e III, do CPC, devem ser rejeitados liminarmente os embargos à execução nos quais o embargante alega matéria que dispensa fase instrutória, exprimindo pretensão contrária à tese firmada pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo - o que denota o preenchimento dos pressupostos da improcedência liminar do pedido previstos no artigo 332 do CPC - e exprime argumentos manifestamente protelatórios - O oferecimento de embargos à execução manifestamente protelatórios caracteriza, nos termos do artigo 918, parágrafo único, do CPC, conduta atentatória à dignidade da justiça, que deve ser sancionada, de acordo com o artigo 774, parágrafo único, do CPC, com aplicação de multa "não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente".(TJ-MG - AC: 10000210013223001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

Compete ao autor embargante o ônus da prova de suas alegações com vistas a desconstituir definitivamente o título executivo em questão, sendo insuficientes alegações genéricas.

Firme em tais razões, nos termos da fundamentação supra, REJEITO liminarmente os embargos à execução.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da dívida.

Pois bem.

O artigo 917 do CPC estabelece o rol de matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução, dispondo em seu §3º que:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)..

§3º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Por sua vez, o §4º, I, do mesmo dispositivo determina que:

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

A legislação processual, ao exigir a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado quando se alega excesso de execução, busca conferir objetividade e concretude à impugnação deduzida pelo executado, permitindo ao juízo e à parte contrária a adequada compreensão dos fundamentos numéricos da insurgência e possibilitando o efetivo contraditório sobre matéria que, pela sua natureza técnica e contábil, demanda especificação clara dos valores, índices de correção monetária, taxas de juros e demais elementos que compõem o cálculo do débito executado.

No caso, verifica-se que a petição inicial dos embargos à execução, embora extensa e contendo diversas alegações de ordem fática e jurídica, não trouxe consigo demonstrativo discriminado e atualizado do débito elaborado pelo próprio embargante, conforme exigido pelo §3º do artigo 917 do CPC.

O embargante/apelante limitou a fazer referência genérica ao Termo de Pré-Acordo firmado entre as partes em 30/09/2011, alegando que o valor total acordado seria de R$ 2.134.482,02, com juros de 14,5% ao ano, e que teria efetuado pagamentos no montante de R$ 3.080.440,97, resultando em suposto excesso de R$ 330.484,99. Ocorre que essas afirmações, desacompanhadas de planilha de cálculo elaborada pelo embargante discriminando parcela por parcela paga, as respectivas datas de pagamento, a evolução do saldo devedor, a incidência de juros período a período e a correção monetária aplicada, não atendem à exigência legal de demonstração concreta e objetiva do alegado excesso de execução.

A mera menção a valores globais e a conclusão de que houve pagamento a maior, sem a devida fundamentação técnico/contábil que permita a sua verificação, não supre o ônus imposto pela lei processual ao embargante que alega excesso de execução.

Embora o apelante argumente que há laudo pericial elaborado nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001254-79.2016.8.11.0029, ajuizado pela Cooperativa de Crédito apelada, o qual teria demonstrado a quitação integral da dívida e o pagamento a maior, contudo, a existência de prova pericial produzida em processo distinto não dispensa o embargante da apresentação de demonstrativo discriminado em sua petição inicial de embargos, nos exatos termos exigidos pelo §3º do artigo 917 do CPC.

A prova pericial produzida em outro feito não substitui o dever legal do embargante de instruir adequadamente sua petição inicial com elementos que permitam a imediata compreensão dos fundamentos numéricos de sua insurgência.

Ademais, referido laudo pericial foi produzido em contexto probatório diverso, destinado a responder quesitos formulados naquele processo específico, não se confundindo com o demonstrativo discriminado e atualizado que deve acompanhar a inicial de embargos à execução quando se alega excesso de execução.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, assentando entendimento no sentido de que, sem laudo técnico ou demonstração numérica específica trazida pelo embargante, a simples alegação genérica de abuso não se mostra suficiente para afastar a presunção de validade da relação contratual, especialmente em execução aparelhada por título líquido; vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por devedor em face de sentença que rejeitou liminarmente a alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual fundamentados em inadimplemento dos credores e nos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o acolhimento da alegação de excesso de execução sem o devido demonstrativo previsto no art. 917, §3º, do CPC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para revisão contratual com base na teoria da imprevisão, em razão dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da alegação de excesso de execução é medida que se impõe quando ausente a planilha de cálculo detalhada, com valores discriminados e atualizados, conforme impõe o CPC. A mera juntada de recibos desconexos, sem correlação lógica e aritmética com o débito exequendo, não atende à exigência legal.

4. A jurisprudência dominante estabelece que a pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a revisão contratual, exigindo-se a demonstração concreta do nexo causal entre o evento imprevisível e a onerosidade excessiva, bem como da obtenção de vantagem extrema pela parte adversa, o que não se comprovou nos autos.

5. A alegação de modificação verbal do contrato, desacompanhada de prova robusta, tampouco se sustenta diante da exigência de instrumento formal para alteração de cláusulas contratuais pactuadas por escrito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de planilha de cálculo detalhada e atualizada, sob pena de rejeição da pretensão. 2. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a demonstração concreta de fato superveniente, nexo causal com a obrigação e onerosidade excessiva, não bastando alegações genéricas."

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS - N.U 1025374-89.2023.8.11.0041, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

EMENTA: DIREITO CIVEL E PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em cédula de crédito bancário. O embargante alegou cerceamento de defesa, irregularidade do demonstrativo do débito, existência de pagamentos não reconhecidos e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia e pela suposta insuficiência da memória de cálculo; (ii) se há excesso de execução por pagamentos não comprovados, encargos divergentes do contrato e irregularidades no demonstrativo previsto no art. 798 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque o recurso impugna os fundamentos da sentença.

4. O indeferimento da perícia não configura cerceamento, pois a matéria é de direito e os documentos existentes permitem o julgamento, conforme o art. 370 do CPC.

5. Os extratos apresentados não comprovam pagamentos ao credor, porque não identificam o Sicredi nem vinculam valores ao contrato executado.

6. A alegação de abusividade dos encargos carece de especificação, sendo vedada a declaração de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

7. A memória de cálculo descreve valores financiados, taxas contratadas e evolução do débito, atendendo ao art. 798 do CPC. A ausência de amortizações decorre da inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Cabe ao embargante demonstrar excesso de execução e pagamentos realizados, não bastando alegações genéricas ou documentos sem vínculo com o contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, 798 e 85, § 11; CDC, art. 6º, V; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 845.384, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. 10.10.2006; STJ, REsp 1.364.510, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.12.2015; STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 381, 382 e 539.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1000414-13.2025.8.11.0037, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025).

Essa orientação jurisprudencial encontra fundamento na sistemática processual que confere aos títulos executivos extrajudiciais presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, atributos estes que somente podem ser afastados mediante prova robusta e concretamente demonstrada pelo executado.

A execução por título extrajudicial possui natureza satisfativa e pressupõe a existência de obrigação certa e líquida, de modo que as alegações defensivas do executado devem ser apresentadas de forma objetiva, com elementos probatórios concretos e específicos, não bastando ilações genéricas ou referências a provas produzidas em outros processos.

O apelante alega também que os embargos não se limitaram à matéria de excesso de execução, tendo suscitado igualmente a inexigibilidade do título executivo com fundamento no artigo 917, incisos I e VI, do CPC, no entanto, embora a petição inicial dos embargos contenha alegações no sentido de que a dívida estaria integralmente quitada, esse argumento resulta, indubitavelmente, no reconhecimento da tese de excesso de execução na lide originária.

E mesmo sob a perspectiva de inexigibilidade de título executivo extrajudicial, quando fundada em alegação de pagamento, exige a demonstração concreta e objetiva das datas, valores e formas de pagamento que teriam quitado a obrigação exequenda. Não basta afirmar genericamente que houve pagamento ou que o valor pactuado em acordo foi integralmente adimplido; é necessário demonstrar, de forma discriminada, quais pagamentos foram efetuados, em que montantes, em quais datas, e como tais pagamentos quitaram especificamente o débito objeto da execução.

A petição inicial dos embargos, a despeito de sua extensão, não trouxe esta demonstração de forma clara e objetiva. As alegações formuladas são de caráter genérico, fazendo menção a valores globais e a um suposto acordo que teria abrangido múltiplas operações de crédito, sem, contudo, especificar de que forma os pagamentos alegadamente efetuados quitaram a Cédula de Crédito Bancário nº B20531196-0, que constitui o título executivo dos autos principais.

A execução funda-se em título específico, qual seja, a mencionada cédula de crédito bancário, e o embargante não logrou demonstrar, de forma objetiva e discriminada, que os valores constantes deste título foram integralmente pagos. A referência genérica a um Termo de Pré-Acordo que teria abrangido diversas operações e a afirmação de que os valores globalmente pagos superariam o montante devido não equivalem à demonstração específica da quitação do título executado.

Ademais, importa ressaltar que o Termo de Pré-Acordo mencionado pelo apelante, datado de 30/09/2011, e trazido aos autos no Id. nº 321223398, é anterior ao vencimento das parcelas que fundamentam a execução, as quais venceram em 15/05/2015 e 15/05/2016, conforme mostra o documento de Id. nº 56898506 pág. 63, dos autos da ação de execução nº 0001272-03.2016.8.11.0029. Não há demonstração clara de que tais parcelas estiveram abrangidas pelo acordo firmado entre as partes ou de que os pagamentos posteriores a setembro de 2011 se destinaram especificamente a quitar as obrigações decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº B20531196-0.

Portanto, não há que se falar em nulidade da r. sentença recorrida por violação ao artigo 489, §1º, do CPC, uma vez que o magistrado sentenciante expôs, de forma clara e objetiva, os motivos que o conduziram à rejeição liminar dos embargos à execução, fundamentando o posicionamento adotado na insuficiência da causa de pedir e a ausência de demonstrativo discriminado do débito, com amparo no artigo 918, incisos II e III, do CPC.

É importante relembrar o apelante que a fundamentação não se confunde com o acolhimento da tese da parte. O fato de o magistrado não ter examinado individualmente cada argumento por ele deduzido, ou não ter analisado laudo pericial produzido em processo conexo, não caracteriza ausência de fundamentação, mas sim convencimento judicial pela improcedência da pretensão em razão da insuficiência da causa de pedir e da inadequação probatória da petição inicial dos embargos.

O artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC estabelece que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Contudo, referido dispositivo não obriga o magistrado a rebater exaustivamente cada alegação formulada pela parte, especialmente quando a decisão se funda em questão preliminar que, por si só, obsta o exame do mérito.

No caso, a rejeição liminar dos embargos fundou-se na constatação de que a petição inicial não atendia aos requisitos legais para dedução da matéria de excesso de execução, faltando-lhe o demonstrativo discriminado exigido pelo §3º do artigo 917 do CPC, e de que as alegações formuladas eram genéricas e insuficientes para afastar a presunção de validade e exigibilidade do título executivo.

Esse fundamento, por si só, é suficiente para justificar a rejeição liminar, independentemente do exame individualizado de cada argumento deduzido pelo embargante.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido, verifica-se que o magistrado sentenciante exerceu regularmente seu poder de condução do processo ao julgar antecipadamente a lide nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por entender que a matéria era unicamente de direito e que não havia necessidade de produção de provas.

O julgamento antecipado da lide constitui técnica processual legítima, destinada a conferir celeridade e efetividade à prestação jurisdicional quando o magistrado verifica que a causa está em condições de imediato julgamento, independentemente da produção de provas em audiência.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício de sua livre convicção motivada, entende ser desnecessária a produção de provas adicionais por considerar que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A questão posta nos embargos à execução envolvia primordialmente a análise dos requisitos da petição inicial e da suficiência probatória dos documentos juntados pelo embargante. Tratava-se de verificar se a petição inicial atendia às exigências legais para dedução das matérias alegadas e se os documentos apresentados eram aptos a demonstrar, ainda que prima facie, a plausibilidade das alegações.

Essa análise não demandava dilação probatória, podendo ser realizada com base nos elementos já constantes dos autos, e o indeferimento de produção de provas, quando fundado na desnecessidade da prova requerida para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder de condução do processo pelo magistrado.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas.

2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti AgIntnoAREspn. 2.546.441/MS, julgado em 17/6/2024,DJede 19/6/2024.)

Ademais, não se configura cerceamento de defesa quando o próprio embargante deixou de instruir adequadamente a petição inicial dos embargos com os documentos e demonstrativos exigidos pela legislação processual aplicável à espécie (CPC, art. 917 CPC).

Quando a lei processual exige, de forma expressa e específica, que determinada matéria seja acompanhada de documentação própria, como o demonstrativo discriminado do débito na hipótese de alegação de excesso de execução, o não atendimento a tal exigência pelo autor configura vício que obsta o regular desenvolvimento do processo, até mesmo porque, o ônus de instruir adequadamente os embargos à execução é da parte embargante, e a ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação autoriza sua rejeição liminar, sem que tal decisão configure cerceamento de defesa, mas sim consequência lógica do descumprimento dos requisitos legais pelo próprio embargante.

Portanto, a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução não merece reparos, em razão da insuficiência probatória da petição inicial, que não atendeu aos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 917, §3º, do CPC, e não trouxe demonstração concreta e objetiva das alegações deduzidas, limitando-se a afirmações genéricas insuficientes para afastar a presunção de validade e exigibilidade do título executivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026